Tribunal: TJSP
Processo: 4013998-62.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
COOPERATIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo de adesão para entrega de unidade imobiliária. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e danos morais. Sentença de procedência. LEGITIMIDADE PASSIVA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva da incorporadora, parte da cadeia produtiva. RESCISÃO CONTRATUAL. Termo de adesão que se mostra

Ementa:
COOPERATIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo de adesão para entrega de unidade imobiliária. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e danos morais. Sentença de procedência. LEGITIMIDADE PASSIVA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva da incorporadora, parte da cadeia produtiva. RESCISÃO CONTRATUAL. Termo de adesão que se mostra verdadeiro compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega que é incontroverso. Rescisão contratual por culpa da ré. Devolução integral dos valores pagos. Incidência de correção monetária e juros de mora que decorre da Lei. DANO MORAL. Atraso na entrega do imóvel que foi superior a 7 anos. Fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento ou descumprimento contratual. Indenização bem fixada. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.